Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-54.2009.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000261-54.2009.8.14.0043

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTEL

APELADO: TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARITIMA DE CARGAS DO PARA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR GENÉRICO. NULIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

O fato imponível foi atribuído à empresa transportadora de forma genérica, por simples remissão aos itens de serviços constantes na lista tributada pelo ISS, não sendo possível identificar o fato gerador da obrigação tributária constituída na espécie.

2.

Necessidade de manter a nulidade da CDA em razão de fato gerador que não especificou o serviço.

3. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PORTEL contra TRANSMAPA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE CARGAS DO PARÁ LTDA.- EPP, em razão da sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única de Portel, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (Processo nº 0000261-54.2009.8.14.0043).

Após o regular andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 11109013) julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III. DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO

ANULATORIA DE LANÇAMENTO FISCAL E DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARÍTIMA DE CARGAS DO PARÁ LTDA em face do MUNICÍPIO DE PORTEL-PA, para declarar a nulidade do ato administrativo de lançamento fiscal consubstanciado na NDF n°006315.

Custas processuais na forma do art. 39, parágrafo único da Lei de Execução Fiscal.

Em face do Princípio da Causalidade, e considerando que a parte autora sucumbiu minimamente no pedido, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, § 3º, I do CPC/15.

P.R.I.

Após o regular trânsito em julgado, arquive-se.”

O Município de Portel interpôs recurso de apelação (ID Num. 11109024), aduzindo a necessidade de reforma do julgado.

Afirma que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e que as provas em sentido contrário não podem se resumir à alegação de inexistência da contratação de serviços previstos na legislação tributária.

Afirma que a alegação da Apelada de que os serviços prestados no Porto são feitos exclusivamente por seus próprios funcionários, de forma a inexistir fato gerador apto à cobrança de ISS, não foram acompanhadas ao menos de documentos funcionais dos trabalhadores ou seus respectivos contratos que permitiriam verificar suas atribuições, a fim de verificar a veracidade das alegações autorais capazes de fazerem frente aos fatos geradores constantes do ato administrativo.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12227808.

Instado a se manifestar, o Ministério Público absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, nos termos do ID Num. 13174000.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
, e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso visa reformar a sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória e declarou a nulidade do ato administrativo de lançamento fiscal consubstanciado na NDF n°006315.

Analisando os autos, entendo que a sentença merece ser mantida, pois, constata-se que o lançamento tributário se deu desacompanhado de qual ou quais serviços prestados estão, de fato, sendo alvo de tributação municipal.

Sendo assim, diante da ausência de especificação dos serviços por parte do Ente Público, necessário manter os termos da sentença reexaminada.

Colaciono, ainda, trechos da sentença que demonstram a nulidade arguida:

“(...) “Analisando-se detidamente os autos, percebe-se que o fisco municipal remete, de forma genérica, o fato gerador supostamente atribuído à empresa autora às hipóteses de incidência previstas em comando normativo, sem especificar qual ou quais serviços prestados estão, de fato, sendo alvo de tributação estatal. Percebo que isso macula de nulidade o referido documento, e bem assim, o próprio lançamento. Explico melhor.

(...)

No caso em exame, conforme já ressaltado, o fato imponível foi atribuído à empresa transportadora de forma genérica, por simples remissão aos itens de serviços constantes na lista tributada pelo ISS, não sendo possível identificar o fato gerador da obrigação tributária constituída na espécie.”

Nesse sentido:

Apelação e agravo retido em embargos à execução fiscal. Direito tributário. Serviços bancários. ISSQN. Incidência. Lei 56/1987. Decreto lei n. 406/68. Auto de infração. Fato gerador. Especificação. Ausência. Certidão da dívida ativa. Requisitos legais. Dívida. Origem e fundamento legal especificação. Ausência. Nulidade. Honorários. Sucumbência. Equidade. 1. A lista de serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/68 e Lei Complementar n. 56/87 é taxativa, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres. Súmula n. 424 do STJ.
2. A ausência na discriminação do fato gerador específico no auto de infração dificulta o exercício do contraditório e ampla defesa pelo contribuinte, por ser inespecífico quanto ao item relacionado à exação, logo, devendo ser declarado nulo.
3. É necessária na certidão de dívida ativa a descrição do fato constitutivo da infração, não sendo suficiente a menção genérica a multa de postura geral como origem do débito a que se refere o art. 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ. (...) (TJRO. APL: 00595403720078220101, Data de Publicação: 22/11/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, de acordo com a fundamentação exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 06 de novembro 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/11/2023